Tribunal: STF
Processo: AI 670173
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL.
1.      Controvérsia decidida à luz de normas
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      Nos termos da Súmula n. 636 do STF, não cabe recurso
   extraordinário por ofensa ao princípio da legalidade, se houver
   necessidade de rever a interpretação dada a normas
   infraconstitucionais.
3.      A verificação, no caso concreto, da
   ocorrência, ou não, de violação do direito adquirido, do ato
   jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se no campo
   infraconstitucional.
4.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.